Tribunal: STF
Processo: Pet 5087
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. NEGATIVO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (SUSCITANTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SUSCITADO). INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Trata-se, nesta Petição, de conflito negativo de atribuição, suscitado pelo Ministério Público Federal, pelo qual se pede o reconhecimento de atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo, uma vez que não há ofensa a bens, serviços ou interesse da União no caso concreto.



    2. É caso de se reconhecer a incompetência deste Pretório Excelso para dirimir o conflito.



    3. Isso porque, no julgamento da ACO nº 843/SP, o Plenário desta Corte, ainda que de forma não unânime, firmou entendimento no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não é competente para dirimir conflitos de atribuição no âmbito do Ministério Público, cabendo tal solução ao Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. EXERCÍCIO DO CONTROLE DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPEITO À INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CF, ART. 130-A, § 2º, INCISOS I E II. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito de atribuições entre membros de ramos diversos do Ministério Público. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo.



    2. Impossibilidade de encaminhamento do conflito de atribuição para o Procurador-Geral da República, enquanto autoridade competente, pois é parte interessada na solução da demanda administrativa, uma vez que acumula a Chefia do Ministério Público da União com a chefia de um de seus ramos, o Ministério Público Federal, nos termos da LC 75/1993.



    3. Os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral, ressalvando-se, porém, que só existem unidade e indivisibilidade dentro de cada Ministério Público, inexistindo qualquer relação de hierarquia entre o Ministério Público Federal e os dos Estados, entre o de um Estado e o de outro, ou entre os diversos ramos do Ministério Público da União. 



    4. EC 45/2004 e interpretação sistemática da Constituição Federal. A solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP, nos termos do artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal e no exercício do controle da atuação administrativa do Parquet, é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional.



    5. Não conhecimento da Ação Cível Originária e encaminhamento dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para, nos termos do artigo 130-A, incisos I e II, da Constituição Federal, dirimir o conflito de atribuições.”



    4. Posteriormente a tal julgado, o Plenário voltou a se manifestar sobre o tema em pelo menos duas oportunidades, nas Petições nº 4.891/DF e nº 5.091/DF. Em ambos os casos, análogos ao presente, o Plenário concluiu pela remessa ao CNMP, para a solução dos conflitos de atribuição.



    5. Destaco a ementa da Pet nº 4.891-ED/DF, cujo julgamento se deu recentemente, na Sessão Virtual encerrada em 30/06/2023:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. NOVO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. Impossibilidade de utilização dos declaratórios para obtenção de novo julgamento de mérito. 



    2. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP, nos termos do artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal e no exercício do controle da atuação administrativa do Parquet, é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional. Precedentes: PET 5.578-AgR-ED-ED, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 12/2/2021, PET 4.575-ED, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 1º/3/2021; PET 5.756, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 16/12/2020; PET 5.091, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/8/2020; PET 4.902-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/3/2021; e ACO 843-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 4/2/2021. 



    4. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (Pet nº 4.891-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023).



    6. Assim, não obstante os relevantes argumentos invocados pelo requerente, em observância ao entendimento recentemente sedimentado nesta Suprema Corte e em respeito aos princípios da segurança jurídica e da colegialidade, declino da competência para análise, reconhecendo a atribuição, para tanto, do CNMP.



    7. Diante do exposto, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para dirimir o presente conflito de atribuição e determino o envio dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator